Tribunal: TJES
Processo: 5001994-67.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001994-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001994-67.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

RECORRIDO
: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais. Em suma, narra a autora na peça exordial (desassistida de advogado nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95 - Id nº 36754711) que celebrou contrato de prestação de serviços odontológicos com a requerida pelo valor total de R$ 2.300,00 a serem pagos em 10 prestações no carnê. Conta a requerente que a ré, sem a sua autorização, solicitou um cartão de crédito e lançou o valor do tratamento na fatura em valor superior (R$ 351,62), contradizendo a promessa inicial. Diante do exposto, requer na peça vestibular, o cancelamento do contrato e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, motivo pelo qual o requerido BRASIL CARD interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a r. sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de informações sobre a forma de pagamento do serviço contratado, justificando a rescisão contratual e a inexigibilidade dos débitos; (ii) analisar se a conduta da recorrente enseja a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, a recorrente não logrou demonstrar que a consumidora recebeu informações claras acerca da forma de pagamento do serviço, ao revés. O contrato e os documentos juntados à inicial demonstram que a consumidora foi levada a acreditar que pagaria pelo tratamento odontológico via carnê, já que não havia qualquer menção à contratação de cartão de crédito, evidenciando o vício de informação.

6. Nesse sentido, é dever legal do fornecedor prestar informações claras, prévias e precisas ao consumidor no momento da contratação, conforme disposto no artigo 6º, III, da Lei 8.078/90, sob pena de incorrer em vício de consentimento.

7. No caso dos autos, a ausência de informações adequadas sobre a forma de pagamento configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo responder pelos danos causados.

8. Acerto do ato sentencial que declarou a rescisão do contrato nº 11605541, tal como do contrato de serviços odontológico.

9. Destarte, o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)